Tribunal: TJDFT
Processo: 0020724-65.2014.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0020724-65.2014.8.07.0001 RECORRENTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA. RECORRIDOS: DOUGLAS MAGNO FERREIRA MACEDO, NIURA DE LOURDES NORBERTO, ENGENHARIA CARVALHO ACCIOLY LTDA., TROPICAL CORRETORA E CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMPRA NA PLANTA. PRETENSÃO DE MORADIA. APLICAÇÃO DO CDC. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. MORA. TRÂMITES ADMINISTRATIVOS. CONCESSÃO DE HABITE-SE. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. DANOS MATERIAIS. PAGAMENTO DE ALUGUEIS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. SALDO DEVEDOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. PREVALÊNCIA DO CONTRATO. PACTA SUNT SERVANDA. 1. A parte apelante/ré é parte legítima e responsável pelos fatos narrados quanto ao atraso na entrega da obra, tendo em vista o âmbito da sua associação no mercado aberto para venda do imóvel que é objeto da lide, observada a responsabilidade solidária que é determinada pelo direito consumerista quanto àqueles que integram a cadeia de fornecimento (artigos 14 e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor). 2. A análise do caderno processual demonstra que o negócio jurídico foi entabulado com o evidente ânimo das partes apeladas/autoras na moradia no imóvel adquirido e que a imissão na posse, indevidamente postergada por fatos alheios às suas responsabilidades como consumidoras, causou prejuízo material emergente da imperiosa necessidade de pagamento dos alugueis como dano material emergente da mora. 3. A demora na condução dos trâmites administrativos para a concessão da carta de habite-se não afasta a culpa do promitente vendedor pelo atraso da obra, devendo o promitente vendedor indenizar o promissário comprador pelos danos materiais consistentes nos valores despendidos com aluguéis durante o período da mora. 4. O critérios de recomposição da moeda pela correção monetária devem observar o livremente estipulado pelas partes no contrato, não havendo demonstração de ilegalidade ou abusividade que renda ensejo ao controle judicial para sua modificação na espécie. 5. Apelações parcialmente providas. A recorrente alega violação aos artigos 104, 421 e 422, todos do Código Civil, sustentando que o contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes preenche todos os requisitos de validade, eis que a contratante é civilmente capaz, não houve qualquer vício de consentimento no momento de formação do contrato e o objeto do negócio é lícito, possível e determinado. Afirma que o simples fato de se tratar de contrato de adesão não pressupõe a existência de cláusulas abusivas ou excessivas. Acrescenta que o pedido de congelamento do saldo devedor ou mesmo a restrição da aplicação do índice de correção monetária, previsto contratualmente, não podem ser acolhidos sob pena de afronta aos princípios da boa-fé e função social do contrato. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com ementas de julgados do TJMG e TJPA. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como requer que todas as publicações e demais intimações judiciais atinentes ao feito sejam publicadas, exclusivamente, em nome de MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ, inscrito na OAB/MG sob o n° 115.451 (ID 71575463). Nas contrarrazões, ENGENHARIA CARVALHO ACCIOLY LTDA. requer sejam as publicações, intimações e notificações feitas em nome do advogado DELZIO JOÃO DE OLIVEIRA JUNIOR, OAB/DF 13.224 (ID 68054988). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 104, 421 e 422, todos do Código Civil, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: " No que tange à modificação dos critérios de recomposição da moeda pela correção monetária, tenho que assiste razão a parte apelante/ré, tendo em vista que deve prevalecer o índice livremente estipulado entre as partes, não havendo demonstração de ilegalidade ou abusividade que renda ensejo ao controle judicial para sua modificação, mantendo-se o estabelecido na cláusula 4.1 do contrato firmado entre as partes (ID 49227953 – págs. 58 e 59). Nesse esteira, “[d]eve prevalecer o IGPM como índice de correção monetária do valor devido pela apelante em razão da multa pelo atraso da obra e por ter sido o parâmetro pactuado livremente entre as partes, o que afasta a alegada ofensa ao princípio da pacta sunt servanda” (acórdão 1223281, 07241642320178070001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, publicado no DJE: 27/1/2020). Logo, merece provimento o recurso apenas no ponto da irresignação relativo à manutenção dos critérios de correção monetária contratualmente estabelecidos entre as partes.” (ID 66213551). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro os pedidos de publicações exclusivas, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 71575463 e por ENGENHARIA CARVALHO ACCIOLY LTDA. no ID 68054988. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025